Tribunal: TJSP
Processo: 1006439-93.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
*Ação cominatória e indenização por danos morais – Contratos de empréstimo comum com descontos das prestações em conta corrente e empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento – Sentença limitou os descontos dos empréstimos das prestações a 30% dos vencimentos líquidos – Descabimento – Cancelamento da súmula 603 do STJ – Distinção entre empréstimo consignado e empréstimo comum com

Ementa:
*Ação cominatória e indenização por danos morais – Contratos de empréstimo comum com descontos das prestações em conta corrente e empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento – Sentença limitou os descontos dos empréstimos das prestações a 30% dos vencimentos líquidos – Descabimento – Cancelamento da súmula 603 do STJ – Distinção entre empréstimo consignado e empréstimo comum com débito em conta corrente (REsp no 1.586.910/SP) – Empréstimo com desconto em conta corrente não sofre limitação – Valor da prestação do empréstimo consignado não ultrapassa o limite legal de 30% dos rendimentos líquidos da autora – Ação julgada improcedente – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006439-
93.2019.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelada ROSEMEIRE NUNES GOMES PINTO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006439-93.2019.8.26.0438 - Voto 33496
2
VOTO No: 33496
APEL. No: 1006439-93.2019.8.26.0438
COMARCA: PENÁPOLIS
APTE.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
APDA.: ROSEMEIRE NUNES GOMES PINTO

*Ação cominatória e indenização por danos morais

Contratos
de
empréstimo comum com
descontos
das
prestações em conta corrente e empréstimo consignado com
desconto em folha de pagamento
Sentença limitou os
descontos dos empréstimos das prestações a 30% dos
vencimentos líquidos Descabimento Cancelamento da
súmula 603 do STJ
Distinção entre empréstimo
consignado e empréstimo comum com débito em conta
corrente (REsp no 1.586.910/SP)
Empréstimo com
desconto em conta corrente não sofre limitação Valor da
prestação do empréstimo consignado não ultrapassa o limite
legal de 30% dos rendimentos líquidos da autora Ação
julgada improcedente Recurso provido.*

Trata-se de ação cominatória e indenização por danos
morais ajuizada por ROSEMEIRE NUNES GOMES PINTO em face de BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, julgada parcialmente procedente declarando ilegais os
descontos acima de 30% dos vencimentos líquidos da autora, condenando o Banco réu a
restituir os valores que excederam o percentual permitido cessando os descontos abusivos
em folha de pagamento da autora. Concedeu, ainda, a tutela antecipada determinando que o
Banco réu se abstenha de efetuar descontos superiores a 30% dos rendimentos líquidos da
autora em 05 dias, pena de multa diária no valor de R$500,00, limitada a R$20.000,00.
Diante da sucumbência recíproca condenou as partes ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios no valor de R$1.500,00, observada a justiça gratuita (fls. 402/409).

Apela o Banco réu (fls. 412/423), alegando “verifica-se que não há
conduta indevida a ser atribuída ao Recorrente, pelo contrário, frise-se que o Banco
somente está agindo no seu estrito dever legal, vez que restou comprovado nos autos, com
ampla documentação encartada, que houve a devida utilização dos serviços pela Recorrida
junto ao Banco, contratação de empréstimo consignado, portanto, consequentemente, os
desconto ocorreram regularmente” (fls. 416). A autora contratou livremente os
empréstimos, tendo ciência do pactuado, respeitando os limites legais. Ausente conduta
ilícita do Banco, não há se falar em condenação. Ressalta a validade do contrato firmado,
inexistindo qualquer abusividade. Contratando a autora empréstimo, o Banco apenas agiu
em exercício regular de seu direito. Não há dano material a ser ressarcido. Questiona a
aplicação de multa, não se negando a cumprir a ordem judicial. Caso de redução da multa
imposta, respeitando a razoabilidade e proporcionalidade. Entende hipótese de concessão
de prazo razoável para cumprimento da obrigação imposta. Pugna pelo provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006439-93.2019.8.26.0438 - Voto 33496
3
recurso.

Recurso regularmente processado e respondido (fls. 470/473).

VOTO.

Cuida-se de ação cominatória e indenização por danos
morais pretendendo o autor a limitação dos descontos das prestações de contratos de
empréstimo celebrados com o Banco requerido em 30% dos seus vencimentos.

A ação foi julgada parcialmente procedente:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os
pedidos e, por consequência, extingo este processo com resolução do mérito, nos termos
do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para: 1) DECLARAR a ilegalidade
dos descontos efetuados em patamar superior a 30% dos vencimentos líquidos da autora;
2) CONDENAR o banco requerido a devolver de forma simples os valores que excederam
o percentual de 30% dos vencimentos líquidos da requerente, com correção monetária
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde o efetivo desconto, e com juros de mora
de 1% ao mês, a contar da citação, valor a ser apurado em liquidação de sentença; e 3)
DETERMINAR que o banco requerido CESSE em definitivo quaisquer descontos
efetuados sobre a conta corrente da autora e sobre a sua folha de pagamento que
excedam a proporção de 30% de seus vencimentos líquidos mensais. Considerando a
parcial procedência dos pedidos em sede de cognição exauriente, o que indica a
probabilidade do direito invocado, bem como a precária situação econômica da autora, a
configurar o perigo de dano, CONCEDO o pedido de tutela antecipada, uma vez que estão
preenchidos os requisitos legais contidos no art. 300, do Código de Processo Civil.
DETERMINO que o banco requerido se abstenha de efetuar descontos superiores a 30%
dos rendimentos líquidos mensais da autora, no prazo de 05 dias, contados da ciência da
presente sentença, sob pena de imposição de multa diária, no valor de R$ 500,00, limitada
por ora a quantia de R$ 20.000,00. Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará
com as custas processuais na proporção de 50% para cada uma. Outrossim, CONDENO o
réu a pagar honorários advocatícios devidos em favor do patrono da autora, na quantia
de R$ 1.500,00, mesmo valor devido pela autora aos patronos do réu, nos moldes do art.
85, §2o, §8o e § 14, do CPC. Contudo, a exigibilidade das verbas de sucumbência fica
suspensa em relação à autora, pois é beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo
98, §3o do Código de Processo Civil.”

Preservado o entendimento do Juiz a quo, dá-se provimento ao
recurso do Banco réu.

Não se olvida, embora previstas em contratos as formas de
pagamento das dívidas, o princípio do pacta sunt servanda deve ser relativizado e aplicado
em harmonia com o princípio da razoabilidade, não podendo admitir-se descontos
irrestritos, privando o contratante de um mínimo necessário a sua subsistência, dado o
caráter alimentar da verba salarial.

Extrapolando a margem consignável prevista e admitida por lei, os
descontos das parcelas devem ser limitados, com isso procurando-se preservar a dignidade
da pessoa humana.

Neste sentido, precedentes do STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006439-93.2019.8.26.0438 - Voto 33496
4

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SERVIDOR
PÚBLICO.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO. DESCONTO LIMITADO A 30% DA REMUNERAÇÃO. 1. É firme a
jurisprudência desta Corte no sentido de que eventuais descontos em folha de pagamento,
relativos a empréstimos consignados tomados por servidor público, estão limitados a 30%
(trinta por cento) do valor de sua remuneração. 2. Agravo regimental não
provido. (AgRg no RMS 29988/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 20/06/2014).

DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNADO. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. LIMITE DE 30%. NORMATIZAÇÃO FEDERAL. 1.O decisum vergastado,
ao estabelecer o limite de desconto consignado em 70% (setenta por cento) do valor bruto
do vencimento da agravada, destoa da orientação do STJ, no sentido de que tal limite deve
ser de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do servidor público. 2.Os descontos
de empréstimos na folha de pagamento são limitados ao percentual de 30% (trinta por
cento) em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade.
3.Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1414115/RS, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 20/06/2014).

A previsão legal de limitação dos descontos a 30% dos rendimentos
líquidos do mutuário reserva-se tão somente a empréstimos consignados com descontos em
folha de pagamento (Lei 10820/2003), não sendo aplicável a demais empréstimos comuns,
com pagamento por débito em conta corrente.

Nesse aspecto, a Segunda Seção do STJ, no julgamento
do REsp 155722/SP realizado em 22/08/2018, decidiu, por unanimidade, cancelar a súmula
603, a qual vedava a retenção de salário com a finalidade de adimplemento de mútuo
comum.

Assim dispunha a súmula 603 do STJ: “É vedado ao banco
mutuante reter em qualquer extensão o salário, os vencimentos e/ou proventos de
correntista para adimplir o mútuo comum contraído, ainda que haja cláusula contratual
autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignada, com
desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a
retenção de percentual”.

Com isso, subsiste anterior posicionamento adotado pela Quarta
Turma do Superior Tribunal de Justiça em julgamento do REsp no 1.586.910/SP, realizado
em 29/08/2017, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, entendendo possível o
desconto das prestações de empréstimo contratado pelo correntista na mesma conta corrente
em que recebe seu salário, não aplicando a limitação legal prevista para empréstimo
consignado em folha de pagamento a contrato de mútuo livremente pactuado com a
instituição financeira.

Oportuna a transcrição da ementa daquele julgado:

RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA.
HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL
AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE,
SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006439-93.2019.8.26.0438 - Voto 33496
5
DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao
consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em
decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário
concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade,
limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem
menosprezar a autonomia privada.
2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz
praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco
e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com
terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição
financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando
lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou
transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros.
3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a
cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o
consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água,
telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com
débito automático em conta.
4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que
o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da
prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros -
têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus
proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento. 5. Não há supedâneo
legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para
desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira
administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se
extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras,
costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para
o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os
credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito.
6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no
ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do
qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil.
7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o
superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação,
visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do
saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que
conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito
obrigacional, que tende a ter termo.
8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere
proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode
ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.
9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria,
no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do
crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda.
10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor. (REsp 1586910/SP,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a T., julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017) (grifou-se).

Assim, seguindo orientação do STJ, possível limitar-se a 30% dos
vencimentos líquidos as prestações de empréstimo consignado em folha de pagamento, não
sendo abarcados pela limitação legal (30%) os débitos de contrato de empréstimo comum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006439-93.2019.8.26.0438 - Voto 33496
6
com débito em conta corrente.

A autora é aposentada, recebendo benefício no valor de R$2.462,02,
e contratou com o Banco apelante, em 22/07/2016, empréstimo comum (contrato no
248558956), no valor de R$22.182,05, mediante pagamento em 72 prestações de R$680,00.
Em 13/08/2018, contratou empréstimo consignado no valor de R$23.794,48, contrato no
322640584, mediante pagamento em 72 prestações de R$669,84 (fls. 21/32).

Argumenta a autora apelada que os descontos a título de empréstimo
superam o limite legal de 30% dos vencimentos líquidos.

Exame da documentação que acompanha a inicial indica que apenas
o segundo contrato firmado, no 322640584, trata-se de empréstimo consignado com
descontos realizados diretamente em folha de pagamento da autora. A prestação do referido
empréstimo é de R$669,84, respeitando o limite legal de 30% dos vencimentos líquidos (fls.
44/47).

Portanto, observa-se que o valor do desconto realizado em folha de
pagamento relativamente ao referido empréstimo consignado não supera o percentual de
30% dos vencimentos líquidos da autora, encontrando-se, à evidência, dentro da limitação
prevista em lei.

Por sua vez, o contrato o 248558956 refere-se a mútuo comum, com
parcela debitada da conta bancária da autora, como narrado na própria petição inicial, não
admitindo limitação no valor das parcelas ajustadas com a instituição financeira, na esteira
do entendimento do STJ no julgamento do REsp no 1.586.910/SP.

Assim, não se tratando de empréstimo consignado, mas de
empréstimo comum, não há como acolher-se a pretensão deduzida de limitação dos
descontos. Por isso, caso de prover-se o recurso do réu julgando-se improcedente a ação.

Por tais fundamentos, dá-se provimento ao recurso do Banco réu,
julgando-se improcedente a ação, condenando-se a autora ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do art. 85, §2o, do CPC, com suspensão de sua exigibilidade porque beneficiária
da justiça gratuita.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR